Tribunal: TJPA
Processo: 0863645-03.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863645-03.2022.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO TERUO YAMADA

APELADO: MANOEL MARQUES DA SILVA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por Fernando Teruo Yamada contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios e cobrança cumulada com pedido de tutela de urgência, proposta por Manoel Marques da Silva Neto, com condenação superior a R$ 1 milhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em:

(i) verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto;

(ii) aferir a validade da intimação da decisão embargada via sistema PJe em detrimento do Diário da Justiça Eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A certidão de intimação constante dos autos indica o efetivo e regular conhecimento do teor da decisão por meio eletrônico, na forma do art. 5º da Lei 11.419/2006, sendo esta forma prevalente conforme fixado pelo STJ no EAREsp 1.663.952/RJ.

4. Reconhecida a intempestividade da apelação, por ter sido interposta após o decurso do prazo legal de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Agravo Interno Improvido. Mantida a Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de apelação.

Tese de julgamento: "1. É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo legal, quando regularmente intimado o recorrente via sistema eletrônico do PJe. 2. Prevalece a intimação eletrônica, para os advogados cadastrados, sobre a realizada por meio do Diário da Justiça."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003, § 5º; Lei 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09/06/2021.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FERNANDO TERUO YAMADA
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível
e Empresarial d
a Comarca de Belém/PA que, nos autos de
Ação de arbitramento de honorários advocatícios e cobrança c/c pedido de tutela antecipada de urgência
(nº 0863645-03.2022.8.14.0301), em face de
MANOEL MARQUES DA SILVA NETO,
nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito requerido na inicial para
CONDENAR
o réu a pagar à parte autora os honorários advocatícios devidos pela defesa exercida nos autos dos processos relacionados na exordial, fixando-os no total de R$ 1.075.633,32 (um milhão, setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), devendo ser atualizado com juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento das ações.

DEFIRO
o pedido de
tutela de urgência
para determinar o bloqueio via SISBAJUD, na modalidade de pesquisa reiterada (teimosinha), pelo prazo de 15 (quinze) dias, do valor de R$1.075.633,32 (um milhão, setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), em desfavor do réu FERNANDO TERUO YAMADA (CPF n° 033.210.102-91).

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas e das despesas processuais comprovadas, bem como honorários de advogado que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I do CPC”.

Em suas razões (ID. 23209224), o apelante defendeu que a sentença deve ser reformada para que sejam reconhecidas nulidades processuais, uma vez que os despachos de ID. 107623330, 112665896 e 112937221 não teriam sido publicados no Diário de Justiça Eletrônico – Dje-PA, cerceando seu direito de defesa, contraditório e devido processo legal, bem como o disposto no art. 205, § 3º, art. 272, § 2º e art. 280, todos do CPC.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada alega a intempestividade do recurso de apelação cível (ID. 23209228), .

Em Decisão Monocrática (ID. 24665074), este juízo não conheceu do recurso de apelação cível, em razão de sua intempestividade, atestada na certidão de ID 24577399.

Em seguida, o apelante interpôs Agravo Interno, alegando nulidades processuais por ausência de publicação de atos no Diário de Justiça Eletrônico – Dje-PA, cerceando seu direito de defesa, contraditório e devido processo legal.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno. O agravante se insurge contra a sentença do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, requerendo no Agravo Interno o conhecimento de seu recurso de apelação.

Contudo, verifica-se que a interposição do recurso de apelação foi realizada fora do prazo previsto em lei, o que impediu o conhecimento das questões trazidas para análise, devendo o recurso não ser conhecido.

Como se vê, a apelação foi protocolada apenas em 07/10/2024 (ID. 23209224), extrapolando o prazo previsto no artigo 1.003, §5º do Novo Código de Processo Civil, senão, vejamos:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se
da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão
.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (grifei)

De acordo com a certidão (id. 24577399) juntada nos autos em 31/01/2025, foi certificado que o recurso de apelação cível interposto é
intempestivo.

O apelante defende, principalmente, que a decisão de embargos de declaração não foi publicada e que, por conta disso, “JAMAIS FOI DADA CIÊNCIA AO APELANTE”.

No entanto, a certidão de ID. 23209220 atestou o trânsito em julgado da sentença. Em seguida, a certidão de ID. 24260737 é clara ao demonstrar que o apelante foi devidamente intimado da sentença de embargos, mediante intimação eletrônica expedida diretamente no sistema PJE.

É incontroverso que tanto a intimação por Diário de Justiça quanto a intimação eletrônica pelo sistema PJE são meios válidos. No entanto, entendo que existe a prevalência da intimação eletrônica, para os advogados cadastrados, sobre a intimação realizada por Diário de Justiça.

A Corte especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EARESP n. 1.663.952/RJ, entendeu que sempre que a modalidade de intimação pelo Portal Eletrônico (art. 5º da Lei 11.419/2006) for aplicável em determinado Tribunal para os advogados devidamente cadastrados, deve esta prevalecer sobre a tradicional intimação pelo DJe.

Assim, não houve qualquer nulidade na intimação eletrônica da sentença realizada pelo PJE, na pessoa de advogado devidamente cadastrado e habilitado no sistema para tal fim.

Ante o exposto, mantenho a Decisão Monocrática proferida e, na forma do artigo 932, III do CPC,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, não conhecendo do recurso de apelação
,
por falta de pressuposto de admissibilidade.

É o Voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2025